Tribunal: TJES
Processo: 5001124-23.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001124-23.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOTAL CRED INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: LIGIA AUGUSTA SOARES e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001124-23.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TOTAL CRED INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

RECORRIDO:
LIGIA AUGUSTA SOARES, REALIZE & SALVATTO MARCAS E PATENTES LTDA, VICTOR TRANCOSO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGISTRO DE MARCA NO INPI. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALHA DA REQUERIDA QUE SE LIMITA À NÃO COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CARACTERIZADA. DISPONIBILIDADE DE MEIOS PARA EVENTUAL REVERSÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que rejeitou o seu pedido de indenização por perda de uma chance. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou demonstrado nos autos que o serviço contratado pela Recorrente (referente ao registro de marca junto ao INPI) foi efetivamente prestado, tendo sido realizado todo o trâmite pertinente, encerrando-se o processo, entretanto, com o indeferimento do pedido.

(3). Nesse sentido, impecável o
decisum
objurgado no que se refere à identificação da natureza do serviço contratado (obrigação de meio, e não de fim), bem como na verificação da ocorrência de falha informacional posterior (consubstanciada na ausência de cientificação da Recorrente quanto ao desfecho do processo administrativo em questão), a qual inclusive é admitida expressamente pela Recorrida.

(4). Diante desse cenário, entretanto, não merecem acolhida as razões recursais no que se refere ao indeferimento do pedido de indenização por perda de uma chance. Isso porque, para além de não restar demonstrada a existência de perecimento de oportunidade séria e real de que gozaria a Recorrente, nota-se que a situação em tela (indeferimento de pedido na esfera administrativa) é passível de eventual reversão a partir de expedientes ao alcance da interessada (como por exemplo, manejo de ação judicial que vise discutir a legalidade ou pertinência do ato administrativo em comento), razão pela qual não merece quaisquer reparos a sentença ora vergastada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, §3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)